Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701757-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 78091829 dos autos de origem), que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa movida em seu desfavor pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS - MPDFT, indeferiu o pedido de reabertura da instrução processual e de reinício da ação formulado pelo agravante. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Após o retorno dos autos da instância superior, que determinou a manutenção da decisão que recebeu a petição inicial em relação aos réus, o requerido TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS, por meio da petição de ID 76063705, pugnou pelo reconhecimento da prescrição, uma vez que os fatos narrados na exordial ocorreram em 2011, ou seja, há mais de 9 (nove) anos, estando, pois, prescrita a pretensão punitiva deduzida na peça exordial. Na eventualidade, assentou acerca da necessidade de reabertura da instrução probatória, inclusive com a concessão de prazo para apresentar nova contestação. O MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestou ao ID 77584120, pela rejeição das alegações levantadas pelo réu TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS e consequente prosseguimento do feito. É o relato do necessário. DECIDO. Assento, de início, que a questão atinente à prescrição será apreciada quando da prolação da sentença. Lado outro, INDEFIRO o pedido de reabertura da instrução processual e de reinício da ação formulado pelo réu TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS, uma vez que não houve qualquer decisão da instância superior neste sentido. Frise-se, por oportuno, que foi observado o devido processo legal, pois o requerido TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS foi devidamente notificado ao ID 32952135 - Pág. 2 e citado ao ID 32952244 - Pág. 3, sendo-lhe assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que apresentou defesa prévia (ID 32952136), contestação (ID 32952275) e interpôs recurso (ID 32952293 - Pág. 1 ) nos autos em epígrafe. Além disso, foi oportunizado aos réus se manifestarem quanto a produção de provas (ID 32952288), tendo o réu TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS, por meio da petição de ID 32952293, assentado que não havida provas a produzir. Por tais razões, INDEFIRO os pedidos contidos na petição de ID 76063705 e, em consequência, determino o regular prosseguimento do feito em relação ao réu TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS. Intimem-se. Após, anote conclusão para sentença. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998) –, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados nos precedentes citados do STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator